Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-42.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000631-42.2017.811.0003
Recorrente: AURELIO MARCOS SALES
Recorrida: INBESP-INDÚSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70754966) interposto por AURELIO MARCOS SALES contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, o qual, em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, em razão de deserção.
Os advogados do recorrente apresentaram renúncia de poderes (id. 76157498).
Nos termos do art. 112 do CPC tem-se que:
“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
§ 1o. Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
§ 2o. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”. (grifei)
Afere-se, entretanto, que não consta informação acerca de comunicação da renúncia ao cliente/recorrente, o que só se dispensa nos acasos do § 2° acima transcrito. No mais, a petição de renúncia (id. 76157498) é clara no sentido de que a esta abrange todos os substabelecimentos outorgado nos autos.
O Código de Processo Civil, em seu art. 76 assim dispõe:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; (grifei).
O STJ tem entendimento consolidado de que os pressupostos processuais devem estar presentes durante todo o trâmite processual, inclusive na esfera recursal, cabendo à parte providenciar a devida regularização da representação, quando houver renúncia de mandado, sob pena de não conhecimento do recurso apresentado. Em se tratando das vias excepcionais há, inclusive, Súmula específica:
“Súmula 115 do STJ. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”.
Não obstante conste a afirmação de que o recorrente já tenha constituído novo patrono nos autos, não se vislumbra a nova habilitação ao no sistema PJe e nem mesmo juntada de petição avulsa (pendente de habilitação).
Assim, o recorrente ainda continua com representação regular, pois, conforme art. 112 do CPC, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a ciência inequívoca do mandante. Incumbe,pois, ao advogado a responsabilidade de notificar seu cliente acerca da renúncia, sob pena de não se liberar do múnus processual de continuar representando-o nos autos.
Ante o exposto, intime-se o advogado do recorrente para, no prazo de 10 (dez) dia, trazer aos autos a comprovação da ciência do recorrente acerca da renúncia apresentada, fazendo, então, valer a exegese do art. 112 do CPC.
Cumprida a determinação e havendo (ou não) nova habilitação nos autos, certifique-se e retornem os autos à conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça